Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716031-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIONE KENIA ROCHA DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: GABRIELLA ALVES ARRAES DE ALENCAR, LENY TOYOSHIMA OKADA DESPACHO Observado o teor da certidão (id. 26023138) expedida pela i. Secretaria, à agravante para informar, em 5 dias, o endereço das agravadas, a fim de possibilitar a intimação para resposta ao recurso. Brasília - DF, 1 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora